Tribunal: TJDFT
Processo: 0762032-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO COM AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ARGUMENTOS DIVERSOS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sustenta o recorrente que o processo em exame se refere aos empréstimos realizados entre 24/01/2019 a 21/07/2020. Afirma que houve coisa julgada entre os empréstimos realizados entre 24/01/2019 a 16/01/2020, mas o empréstimo realizado em 21/07/2020, no valor de R$ 10.000, não foi objeto dos processos anteriores. Pede a anulação da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. O recorrente ajuizou as ações de no 0754359-67.2022.8.07.0016 e 0745718-56.2023.8.07.0016, que tramitaram perante o 5o Juizado Especial Cível de Brasília e 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nas quais pedia a restituição dos valores de R$ 18.402,25 e de R$ 18.891,48, respectivamente, ao fundamento de que a parte ré não realizou o pagamento do empréstimo firmado. No processo em exame, formula pedido idêntico, requerendo a restituição do mesmo valor de R$ 18.891,48, porém com argumento que os empréstimos se referem ao período de 24/01/2019 a 21/07/2020. Nesse ponto, destaca-se que a primeira ação foi ajuizada em 07/10/2022, ou seja, após o suposto empréstimo realizado em 21/07/2020, e que já deveria ter sido incluído em sua inicial.
4. Assim sendo, considerando que as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir (empréstimo não pago) e pedido (restituição de valor), operou-se a coisa julgada material em relação à obrigação de pagar. Esclareço, por oportuno, que a coisa julgada é a impossibilidade de modificação do mérito da sentença no mesmo processo ou em qualquer outro, pois a matéria em análise cumpriu todos os trâmites procedimentais que permitem ao Judiciário decidir a questão em definitivo, conforme previsto no art. 502 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
5. Em outras palavras, ocorre coisa julgada quando a decisão judicial se fixa no tempo e no espaço, não havendo mais a possibilidade de recorrer contra ela, quando apreciado o mérito do pedido. A coisa julgada não deverá ser objeto de nova apreciação do Judiciário, tendo como princípio basilar o da segurança jurídica e objetiva impedir a perpetuação dos litígios. Não é possível discutir novamente a matéria, ainda que deduzida nova alegação pela parte, porquanto houve pronunciamento expresso do Judiciário a respeito do assunto, com decisão transitada em julgado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.